Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-38.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DÚVIDA REGISTRÁRIA. HIPOTECA. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. GARANTIA CONVENCIONADA ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO NO TERMO E MODO DEVIDOS.
1. Interpretando-se as cláusulas da cédula de crédito bancário, conclui-se que foi constituída hipoteca sobre alguns imóveis já objeto de hipoteca anterior, havendo participação do credor hipotecário para liberar o gravame sobre aqueles bens gravados pelas hipotecas subsequentes, a fim de que a garantia concedida ao banco pudesse consubstanciar-se em hipoteca de primeiro grau. Com base no art. 114 do CC, não se admite interpretação ampliativa da renúncia à hipoteca para abranger outros imóveis não compreendidos na garantia concedida ao banco.

2. A hipoteca sobre os imóveis não compreendidos na renúncia foi pactuada até o integral cumprimento da obrigação, motivo pelo qual a falta de comprovação do perfeito adimplemento impede a liberação do gravame.
3. Se a interpretação de cláusula liberatória de gravame hipotecário, por dubiedade do seu sentido, deixa razoável dúvida quanto à efetiva liberação da primeira hipoteca constituída em favor de credora antecedente, bastava que a apelante colhesse termo de liberação ou ratificação expressa, subscrito pela dita credora hipotecária, fazendo assim dissipar quaisquer dúvidas que a prudência registral houve por bem anotar ao suscitar a dúvida que se resolve nestes autos. Aliás, justamente por falta de ratificação da liberação da dita primeira hipoteca, a dúvida registral capitaliza reforço à procedência reconhecida pela r. sentença impugnada.
4. Apelação conhecida e desprovida. Mantida sentença de procedência da dúvida registrária.